Tribunal: TCU
Processo: 007.692/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em auditoria de conformidade, que tem por objeto as ações realizadas com vistas à construção de muro para contenção de erosão fluvial em Parintins/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade que tem por objeto as ações administrativas relacionadas à implantação de muro de contenção de erosão fluvial na orla do município de Parintins/AM, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro no art. 276, caput , do RITCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo relator mediante despacho contido na peça 57 destes autos e transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias.